Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017451-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI LEAL DE SOUZA - CPF: 046.477.016-54 (RECORRENTE), REGINALDO JOSE DO PRADO - CPF: 513.655.296-49 (ADVOGADO), YSISMIRELLE FERNANDES SILVA - CPF: 614.210.803-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia ao e. Relator para divergir. Embora frustrada a citação no endereço inicialmente indicado, constavam nos autos endereço profissional e telefones da requerida, sem demonstração de prévio esgotamento das diligências ordinárias pela parte autora. Intimado, o recorrente limitou-se a requerer imediatamente pesquisa em sistemas conveniados, sem comprovar tentativa concreta de localização por meios próprios, circunstância que autoriza a manutenção da extinção do feito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte requerida, após devolução do AR sem cumprimento. O recorrente alega que não permaneceu inerte, tendo requerido expressamente a realização de pesquisa de endereço em sistemas conveniados, pedido indeferido pelo juízo de origem, sustentando cerceamento do direito de ação e violação ao princípio da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o juízo de origem deveria ter realizado pesquisa de endereço da parte requerida em sistemas conveniados antes de extinguir o processo por ausência de citação válida, diante de pedido expresso do autor e da alegada impossibilidade de obtenção de dados por meios próprios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor demonstra diligência ao informar a impossibilidade de fornecer novo endereço e requerer expressamente a pesquisa em sistemas conveniados, afastando a hipótese de inércia processual.

4.

A extinção prematura do processo, sem a tentativa de localização da parte requerida por meio de ferramentas disponíveis ao Judiciário, viola os princípios da cooperação processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal admite a consulta a sistemas conveniados quando evidenciado o esgotamento razoável das diligências ordinárias, sendo indevida a recusa injustificada dessa providência.

6.

A realização de pesquisa em ao menos um sistema conveniado (SIEL, SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD) é suficiente para atender ao dever de cooperação, não sendo exigido o esgotamento de todas as ferramentas disponíveis.

7.

Cabe ao magistrado, conforme as peculiaridades do caso concreto e mediante juízo de proporcionalidade, avaliar a necessidade de diligências adicionais, conciliando efetividade e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo por ausência de citação válida é indevida quando o autor demonstra diligência e requer a pesquisa de endereço em sistemas conveniados disponíveis ao Judiciário. 2. O princípio da cooperação processual impõe ao juízo a adoção de medidas razoáveis para viabilizar a citação, inclusive consulta a sistemas informatizados. 3. A consulta a pelo menos um sistema conveniado é suficiente para cumprimento do dever de cooperação, cabendo ao magistrado avaliar a necessidade de diligências complementares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1090065-04.2024.8.11.0001, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Segunda Turma Recursal, j. 14/04/2026, DJE 17/04/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por CLAUDINEI LEAL DE SOUZA contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de citação válida da parte requerida, id. 348351351.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença foi precipitada, pois não permaneceu inerte diante da devolução do AR. Argumenta que solicitou expressamente a pesquisa em sistemas conveniados disponíveis ao Poder Judiciário, mas teve seu pedido indeferido sumariamente. Alega que a negativa automática do pedido de busca de endereço constitui cerceamento do direito de ação e violação ao princípio da cooperação processual, especialmente considerando que declarou hipossuficiência de meios para localizar a requerida por conta própria.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em determinar se o juízo de origem deveria ter realizado pesquisa de endereço da requerida em sistemas conveniados antes de extinguir o processo por ausência de citação válida, especialmente quando o autor manifestou expressamente tal impossibilidade e requereu a diligência de forma específica.

No caso em análise, é incontroverso que a citação da requerida não se efetivou por insuficiência do endereço fornecido. Contudo, o autor não permaneceu inerte diante dessa dificuldade. Ao contrário, quando intimado pelo juízo para fornecer endereço atualizado, manifestou-se de forma clara e objetiva, declarando não possuir outros dados e solicitando expressamente que o Poder Judiciário realizasse pesquisa nos sistemas conveniados disponíveis, id. 348351350.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, demonstrada a diligência do autor e o esgotamento dos meios ordinários de localização, a extinção prematura do feito configura violação aos princípios da cooperação processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual, impondo-se a utilização de algum dos sistemas conveniados para tentar viabilizar a citação quando existente pedido neste sentido. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO. SISTEMAS CONVENIADOS. ESGOTAMENTO RAZOÁVEL DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. PRIMAZIA DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA ANULADA.

"A consulta aos sistemas informatizados conveniados ao Poder Judiciário para a localização da parte demandada é cabível quando demonstrado o esgotamento razoável das diligências ordinárias ao alcance do autor, configurando ofensa ao princípio da cooperação processual a extinção prematura do feito fundada na recusa injustificada de pesquisa em pelo menos algum dos sistemas disponíveis." (N.U 1090065-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a determinação de pesquisa nos sistemas conveniados não implica obrigatoriedade de esgotamento exaustivo de todas as ferramentas disponíveis, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A realização de consulta em pelo menos um dos sistemas típicos (SIEL, SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD) mostra-se suficiente para o cumprimento do dever de cooperação, cabendo ao magistrado, à luz das peculiaridades do caso concreto e mediante juízo de proporcionalidade, avaliar a necessidade de diligências complementares. Tal conduta preserva o equilíbrio entre a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, evitando tanto a extinção prematura quanto a perpetuação indefinida da fase postulatória.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a sentença de origem e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada pesquisa de endereço da requerida em pelo menos um dos sistemas conveniados disponíveis ao Tribunal (SIEL, INFOJUD, SISBAJUD ou RENAJUD) facultando-se ao magistrado, mediante juízo de valor próprio, a realização de diligências complementares.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026